Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-62.2023.8.11.0009
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001656-62.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGENOR ALVES BATISTA - CPF: 074.149.949-53 (APELADO), NAIR ALVES JACOBUCY - CPF: 010.008.981-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AGENOR ALVES BATISTA - CPF: 074.149.949-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO DE SAÚDE - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IRDR No 01 DO TJMT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI No 12.153/2009 - RECURSO PROVIDO.

1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade, conforme estabelecido no art. 2o da Lei no 12.153/2009 e na tese firmada no IRDR no 01 do TJMT.

2. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

3. Ainda que seja possível a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando atua contra ente federativo diverso daquele ao qual pertence, conforme decidido pelo STF no RE 1.140.005 (Tema 1002), tal condenação não é cabível em primeiro grau de jurisdição nos processos que deveriam tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Recurso provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência ajuizada por AGENOR ALVES BATISTA, representado por sua filha NAIR ALVES JACOBUCY, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Município ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios (50%) fixados em 10% do valor da causa em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Município de Colíder sustenta o descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, pugnando pela reforma da sentença para que seja eximido do pagamento da referida verba sucumbencial. Alternativamente, requer a minoração do valor condenatório.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, bem como requerendo a reforma da sentença para também condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Por decisão monocrática, foi reconhecida a incompetência da Câmara para julgar o recurso, declinando-se a competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em observância ao art. 2o da Lei no 12.153/2009 e ao IRDR no 85562016 (Tema 01), considerando que o valor atribuído à causa à época do ajuizamento não ultrapassava 60 (sessenta) salários-mínimos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, de fato, a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme estabelecido no art. 2o da Lei no 12.153/2009, uma vez que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos e não se enquadra nas exceções previstas no §1o do referido artigo.

Tal entendimento foi consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR no 01, cuja tese vinculante estabelece que
"compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial".

Embora os atos praticados possam ser preservados, nos termos do art. 64, §4o, do CPC, a questão relativa aos honorários advocatícios deve ser analisada à luz da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

Nesse contexto, o art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, estabelece que:

"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

Assim, considerando que a presente demanda deveria ter tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, não caberia a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, independentemente de quem seja o beneficiário da verba honorária.

Ressalte-se que não se está aqui a discutir o mérito da possibilidade ou não de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, questão já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005 (Tema 1002), mas tão somente a aplicação da regra específica dos Juizados Especiais que veda a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação do Município de Colíder ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026